Tribunal: TJPA
Processo: 0005126-74.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS ? DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIDO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? PARCIALMENTE PROVIDO ? REFORMADO TÃO SOMENTE O PATAMAR DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA FINAL DO APELANTE ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).Ad argumentandum tantum, insta salientar que ainda que fossem conhecidos os referidos pleitos, estes restariam prejudicados, haja vista o Juízo de origem ter concedido a quando da sentença combatida o direito de recorrer em liberdade ao apelante.2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO: Não merece provimento o pleito, quando as provas. Considerando-se que a res furtiva não foi recuperada, tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativas das vítimas em Juízo, as quais indicam que o apelante era um dos indivíduos que adentraram na residência em que estas estavam, e mediante ameaça exercida com o uso de arma de fogo e arma branca, levaram as vítimas para um quarto, e em seguida subtraíram os bens destas, descritos na denúncia - quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), cinco aparelhos de telefone celular, dois tablets, dois notebooks, HD externo, máquina fotográfica, três colares de ouro, dois brincos de ouro, aliança de ouro, relógio, roupas, sapatos e documentos das três vítimas, além de dois televisores. As vítimas reconheceram o apelante em Juízo como um dos autores do delito (fls. 101/102). O apelante confessou o crime em Juízo.Ressalta-se, por oportuno, que a versão da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, que inclusive o apelante confessou o crime.Restando devidamente comprovada a ocorrência do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, não há o que se falar em desclassificação para o delito de roubo, pois devidamente comprovada nos autos a ocorrência da grave ameaça durante a execução do crime.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: No tocante ao pleito pela reforma da dosimetria da pena, não há o que se falar em reforma da pena-base, considerando-se que esta fora fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, em que pese reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade relativa, o Juízo a quo de maneira escorreita, deixou de reduzir a pena, por já se encontrar no mínimo, permanecendo incólume a pena nesta fase.Na terceira fase da dosimetria da pena, presentes as majorantes pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, previstas nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo de origem, restando a pena nesta fase fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.Resta configurado in casu o concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), haja vista que na mesma ação delitiva 03 (três) patrimônios foram afetados, pelo que o Juízo a quo determinou a elevação da pena em 1/4 (um quarto). Neste tocante merece reforma a pena do recorrente, pois o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que no concurso formal de crime, tendo sido três patrimônios afetados, o patamar de aumento a ser aplicado é o de 1/5 (um quinto), veja-se o HC 412848/SP-STJ.Em sendo assim, reforma-se o patamar anteriormente fixado, para aplicar a elevação da pena referente ao concurso formal de crimes em 1/5 (um quinto), restando a pena aqui fixada no quantum de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB. 4 ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, e na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005126-74.2013.8.14.0401
APELANTE:
WENDELL CARLOS DA SILVA SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - REFORMADO TÃO SOMENTE O PATAMAR DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA FINAL DO APELANTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Ad argumentandum tantum
, insta salientar que ainda que fossem conhecidos os referidos pleitos, estes restariam prejudicados, haja vista o Juízo de origem ter concedido a quando da sentença combatida o direito de recorrer em liberdade ao apelante.
2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO:
Não merece provimento o pleito, quando as provas. Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativas das vítimas em Juízo, as quais indicam que o apelante era um dos indivíduos que adentraram na residência em que estas estavam, e mediante ameaça exercida com o uso de arma de fogo e arma branca, levaram as vítimas para um quarto, e em seguida subtraíram os bens destas, descritos na denúncia - quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), cinco aparelhos de telefone celular, dois tablets, dois notebooks, HD externo, máquina fotográfica, três colares de ouro, dois brincos de ouro, aliança de ouro, relógio, roupas, sapatos e documentos das três vítimas, além de dois televisores. As vítimas reconheceram o apelante em Juízo como um dos autores do delito (fls. 101/102). O apelante confessou o crime em Juízo.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, que inclusive o apelante confessou o crime.

Restando devidamente comprovada a ocorrência do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, não há o que se falar em desclassificação para o delito de roubo, pois devidamente comprovada nos autos a ocorrência da grave ameaça durante a execução do crime.
3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
No tocante ao pleito pela reforma da dosimetria da pena, não há o que se falar em reforma da pena-base, considerando-se que esta fora fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que pese reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade relativa, o Juízo
a quo
de maneira escorreita, deixou de reduzir a pena, por já se encontrar no mínimo, permanecendo incólume a pena nesta fase.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presentes as majorantes pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, previstas nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo de origem, restando a pena nesta fase fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Resta configurado
in casu
o concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), haja vista que na mesma ação delitiva 03 (três) patrimônios foram afetados, pelo que o Juízo
a quo
determinou a elevação da pena em 1/4 (um quarto). Neste tocante merece reforma a pena do recorrente, pois o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que no concurso formal de crime, tendo sido três patrimônios afetados, o patamar de aumento a ser aplicado é o de 1/5 (um quinto), veja-se o HC 412848/SP-STJ.

Em sendo assim, reforma-se o patamar anteriormente fixado, para aplicar a elevação da pena referente ao concurso formal de crimes em 1/5 (um quinto), restando a pena aqui fixada no
quantum
de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
4 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
,

e na parte conhecida,
PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
,

e na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005126-74.2013.8.14.0401
APELANTE:
WENDELL CARLOS DA SILVA SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
WENDELL CARLOS DA SILVA SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos II e V c/c art. 70, ambos do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿que no dia 24 de novembro de 2012, por volta de 02h:40m, Cesar Rodrigues chegava a sua casa, localizada na Travessa Quintino Bocaiúva, bairro do Reduto, quando foi abordado pelos acusados Edilson de Santana do Espírito Santo, Wendell Carlos da Silva Santos e uma mulher não identificada nos autos, os quais, mediante grave ameaça, ingressaram no imóvel. Segundo a exordial, já no interior da residência os agentes renderam também Celice de Sousa Rodrigues e Anderson Donato Souza Cruz para, posteriormente, fugir em um táxi (veículo Voyage, placa OFL-4610) conduzido pelo denunciado Elvis da Silva Lima, que já os aguardava, levando a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), cinco aparelhos de telefone celular, dois tablets, dois notebooks, HD externo, máquina fotográfica, três colares de ouro, dois brincos de ouro, aliança de ouro, relógio, roupas, sapatos e documentos das três vítimas (...)¿
. (sic fl. 124)

A denúncia fora recebida em 27/05/2014. (fl. 37)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 124/130)

Inconformado,
WENDELL CARLOS DA SILVA SANTOS
interpôs recurso de Apelação (fl. 154/155), com razões recursais às fls. 161/173.

Preliminarmente, suscita o apelante o direito de recorrer em liberdade, ante ao fato de o apelante possuir predicados pessoais favoráveis.

No mérito, alega que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do recorrente, pelo que requer a absolvição deste.

Aduz que não restou configurado o delito de roubo no presente caso, mas sim o de furto, pois não configuradas as elementares referentes à grave ameaça ou à violência, logo, requer a desclassificação do crime.

Alega ainda ter o apelante direito à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer a reforma da pena de reclusão aplicada ao recorrente, bem como que sua pena de multa seja fixada no mínimo.

Às fls. 174/177,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 176)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja aplicada a pena de multa do apelante, no mínimo legal. (fls. 180/188)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Assim não conheço do pleito para recorrer em liberdade e pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ad argumentandum tantum
, insta salientar que ainda que fossem conhecidos os referidos pleitos, estes restariam prejudicados, haja vista o Juízo de origem ter concedido a quando da sentença combatida o direito de recorrer em liberdade ao apelante.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito dos recursos.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO

Não merece provimento o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativas das vítimas em Juízo, as quais indicam que o apelante era um dos indivíduos que adentraram na residência em que estas estavam, e mediante ameaça exercida com o uso de arma de fogo e arma branca, levaram as vítimas para um quarto, e em seguida subtraíram os bens destas, descritos na denúncia - quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), cinco aparelhos de telefone celular, dois tablets, dois notebooks, HD externo, máquina fotográfica, três colares de ouro, dois brincos de ouro, aliança de ouro, relógio, roupas, sapatos e documentos das três vítimas, além de dois televisores. As vítimas reconheceram o apelante em Juízo como um dos autores do delito (fls. 101/102). O apelante confessou o crime em Juízo.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 104):
A vítima
Celice de Sousa Rodrigues
declarou em juízo: que seu noivo Anderson levantou para abrir o portão para Cesar Augusto, porém demorou para retornar, razão pela qual a ofendida dirigiu-se à sala e viu seu irmão, o noivo e a namorada do primeiro rendidos por dois homens e uma mulher. Esta portava uma faca de cozinha enquanto os homens revezavam a posse da arma de fogo. Disse ainda que os assaltantes levaram as vítimas para um quarto e subtraíram todos os bens descritos na denúncia, além de duas televisões. que os agentes comentaram que havia um quarto assaltante fora da casa, e detalhou que a ação demorou entre vinte e trinta minutos. As coisas subtraídas não foram recuperadas. Disse ainda que as imagens registradas pela câmera da casa vizinha permitiram visualizar o veículo usado na fuga, porém não foi possível identificar o condutor.
A vítima
Cesar Augusto de Sousa Rodrigues
declarou: que chegava a casa quando foi abordado por dois homens e uma mulher, um deles portando uma arma de fogo; que colocaram a vítima para dentro; que acordaram a irmã, e teve que acordar o cunhado, que era quem tinha a chave da frente da casa; que eles renderam todo mundo e levaram muitos bens das vítimas; que levaram mais de R$1.000,00 (mil reais), cinco aparelhos de telefone celular, dois tablets, dois notebooks, duas televisões, um vídeo game XBOX, e um violão; que nada foi recuperado; que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por cerca de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos; que ficaram restringidos em um quarto (...); que os três que estavam na casa agiram ativamente durante o crime (...).
WENDELL CARLOS DA SILVA SANTOS - INTERROGATÓRIO JUDICIAL
: que conhece somente o Edilson, de perto da sua casa; que a acusação é verdadeira; que praticou o crime com o Edilson e com uma moça que não sabe identificar; que a ideia do roubo foi do Edilson; que a arma era do Edilson; que Edilson era quem portava a arma; que quando o carro ia adentrando na garagem, o Edilson abordou a vítima e o interrogado e a outra mulher adentraram na residência, tendo estes rendido todas as vítimas e subtraído os bens que estão descritos na denúncia; que acha que tinham quatro pessoas na casa; que não agrediram ninguém; que só exerceram as ameaças; que os bens não foram devolvidos; que todos os bens foram vendidos e o valor arrecadado foi dividido entre os participantes do roubo; (...) que havia uma quarta pessoa em um taxi do lado de fora para dar a fuga; que o taxista era amigo de Edilson.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, que inclusive o apelante confessou o crime.

Restando devidamente comprovada a ocorrência do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, não há o que se falar em desclassificação para o delito de roubo, pois devidamente comprovada nos autos a ocorrência da grave ameaça durante a execução do crime.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante ao pleito pela reforma da dosimetria da pena, não há o que se falar em reforma da pena-base, considerando-se que esta fora fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que pese reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade relativa, o Juízo
a quo
de maneira escorreita, deixou de reduzir a pena, por já se encontrar no mínimo, permanecendo incólume a pena nesta fase.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presentes as majorantes pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, previstas nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo de origem, restando a pena nesta fase fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Resta configurado
in casu
o concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), haja vista que na mesma ação delitiva 03 (três) patrimônios foram afetados, pelo que o Juízo
a quo
determinou a elevação da pena em 1/4 (um quarto). Neste tocante merece reforma a pena do recorrente, pois o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que no concurso formal de crime, tendo sido três patrimônios afetados, o patamar de aumento a ser aplicado é o de 1/5 (um quinto), veja-se o HC 412848/SP-STJ.

Em sendo assim, reforma-se o patamar anteriormente fixado, para aplicar a elevação da pena referente ao concurso formal de crimes em 1/5 (um quinto), restando a pena aqui fixada no
quantum
de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o patamar de elevação da pena referente ao concurso formal de crimes para 1/5 (um quinto), com a consequente redução da pena definitiva do recorrente para o
quantum
de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 29 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator